Tribunal: TJPA
Processo: 0803242-64.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803242-64.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALEXIA PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0803242-64.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800158-77.2023.8.14.0025

IMPETRANTE: DRA. PATRICIA AYRES DE MELO OAB/PA 19.387-A

PACIENTE: ALEXIA PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE COMARCA DE ITUPIRANGA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONVERSÃO DA MEDIDA PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE FILHO MENOR. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Medida cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

Não existe direito subjetivo da mulher encarcerada à liberdade em razão do precedente da Suprema Corte, tampouco há que se falar em aplicação automática, visto que a concessão de prisão domiciliar poderá ser negada pelo juiz nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado que denegar o benefício.

3.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0803242-64.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800158-77.2023.8.14.0025

IMPETRANTE: DRA. PATRICIA AYRES DE MELO OAB/PA 19.387-A

PACIENTE: ALEXIA PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE COMARCA DE ITUPIRANGA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALEXIA PEREIRA DA SILVA, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga.

De acordo com a impetração, a paciente foi custodiada no dia 14/02/2023 por supostamente ter praticado o crime de tráfico de entorpecentes.

Aduz que durante uma revista em um bar, a polícia abordou a demandante, tendo sido encontrado na bolsa da mesma 77 (setenta e sete) pedras amarelas de substância assemelhada a crack, 52 (cinquenta e duas) trouxinhas de substância assemelhada a maconha, 42 (quarenta e dois) pinos contendo substância (pó) assemelhada a cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Relata que foi decretada a medida preventiva sob o argumento de que a mesma tem contra si sentença penal condenatória em processo criminal na Comarca de Pacajá, estando sob regime de cumprimento de pena semiaberto na Comarca em questão.

Expõe que com relação a certidão judicial criminal positiva da coacta, esta informa que a mesma foi condenada à pena de 08 (oito) anos de reclusão por infração ao art. 33 e 35, caput, da Lei 11343/06 (autos n. 0000502- 95.2019.814.0069), e em 21/11/2022, na sua execução (autos n. 0001762- 68.2021.814.0028), tendo sido concedida progressão ao regime aberto, sendo fixada condições e inclusão no monitoramento por 06 (seis) meses.

Argumenta que a paciente é mãe de menor com 06 (seis) anos, o qual se encontra com familiares que não possuem poder econômico para atender as necessidades que do menor.

Assevera que a demandante tem residência fixa, encontra-se matriculada no curso técnico de enfermagem e sua dívida com a justiça estava sendo paga e ainda, estão ausentes os requisitos autorizadores da medida segregacionista.

Por tais razões, requer a concessão de medida liminar para determinar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a conversão em prisão domiciliar, e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, cuja liminar foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação

na data de 09/03/2023, por meio do Ofício nº 06/2023 - GJ (ID 13065741).

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

Em que pese a alegação da necessidade de prisão domiciliar, visto que a paciente possui 01 (um) filho menor, o qual se encontra com familiares que não possuem poder econômico para atender as necessidades do infante, tal pretensão não merece acolhimento.

Sobre este ponto, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Portanto, o entendimento jurisprudencial firmado pela Corte Suprema no julgamento do HC nº 143.641/SP, estabeleceu algumas exceções para a concessão da pretendida benesse, visto que ainda que a paciente possua filhos menores de 12 (doze) anos, a concessão da prisão domiciliar não tem aplicação irrestrita ou automática, podendo ser negada diante das peculiaridades do caso concreto.

No mesmo sentido, há situações que evidenciam a excepcionalidade da medida cautelar extrema, quais sejam: “(i) praticar o tráfico de drogas na residência, com a presença ou mesmo participação das crianças; (ii) reincidir em crimes graves, onde mesmo após prisões anteriores ou cumprimento de penas, não abandonaram o mundo do crime; (iii) integrar perigosas organizações criminosas, profundamente envolvidas com a criminalidade, notadamente quando exercem papel relevante, com ligações com facções perigosas, criando um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família.

No caso em análise, a demandante é acusada pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo que na ocasião em que ela foi flagranteada, se encontrava cumprindo pena sob o regime semiaberto devido sentença condenatória, utilizando tornozeleira eletrônica, caracterizando conduta criminal reiterada.

Ademais, conforme a decisão que decretou a medida preventiva, observa-se a presença dos requisitos da prova da materialidade, dos indícios de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade da coacta, tendo em vista a gravidade em concreto dos crimes em apuração e do modus operandi empregado, caracterizando situação excepcional bem fundamentada pelo Juízo e presentes os requisitos autorizadores da medida preventiva:

“(...) Analisando os autos, verifico que as formalidades do auto de prisão em flagrante, tanto materiais quanto

formais foram cumpridas pela autoridade policial, motivo pelo qual HOMOLOGO a prisão em flagrante. Quanto a análise acerca da conversão ou não da prisão em flagrante em preventiva, tenho que se trata de crime equiparado a hediondo, bem como do que se observa Do APF a quantidade de droga encontrada com o flagrado, bem como os petrechos que indicam atos de traficância. De outra banda a flagrada já se viu envolvida com crimes da mesma espécie. Também já é entendimento corroborado nos tribunais superiores que primariedade, bons antecedentes, endereço fixo não são suficientes para que o flagrado responda em liberdade vez que depende de análise de outros elementos constante do caso concreto. No caso, observa- se ainda que a flagrada tem contra si sentença penal condenatória no processo criminal na comarca de Pacajá, estando sob regime de cumprimento de pena semiaberto harmonizado nesta Comarca. Com relação ao filho menor observo que a flagrada não comprova a sua impreenchibilidade aos cuidados do filho menor. Desta feita entendo que medidas cautelares diversas não contém o ânimo da flagrada e por consequência verifico presentes os requisitos ensejadores da Prisão Preventiva, em especial, garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e conveniência da instrução criminal. ANTE O EXPOSTO, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ALEXIA PEREIRA DA SILVA, EM PREVENTIVA. Com relação

acerca das declarações da atuação policial da sua abordagem e prisão VISTAS ao MP para o que entender, considerando que este exerce o controle externo da autoridade policial. (...)”

Ademais a paciente não se desincumbiu do ônus de comprovar ser a única responsável pela criança ou, ainda, a sua imprescindibilidade nos cuidados com o menor de 12 (doze) anos, inexistindo relatos de que este se encontra em situação de vulnerabilidade ou em situação de risco ou de violação de direitos, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal.

Dessa forma, não existe direito subjetivo da mulher encarcerada à liberdade em razão do precedente da Suprema Corte, tampouco há que se falar em aplicação automática, visto que a concessão de prisão domiciliar poderá ser negada pelo juiz nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado que denegar o benefício.

Neste sentido coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR.
GUARDA DO GENITOR. MAUS ANTECEDENTES. COMÉRCIO ILEGAL DE ENTORPECENTES NO CONTEXTO FAMILIAR. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.[...] 4.
Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela, quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada praticava o tráfico de entorpecentes no contexto familiar e que o princípio da proteção integral das crianças não ficou devidamente resguardado.
5.
Agravo regimental desprovido
. (AgRg no HC n. 737.497/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022, grifei.)

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR –
ALEGAÇÃO DE SER A PACIENTE GENITORA DE FILHOS MENORES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
E OSTENTA DIVERSOS OUTROS ANTECEDENTES CRIMINAIS –
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

1. Paciente que tem contra si imputado o delito de tráfico de drogas.

2. Pleito conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, por ser a paciente genitora de filhos menores de idade.

3. O art. 318, V, do CPP, dispõe que o Juízo poderá conceder prisão domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos incompletos.

Da leitura sistemática deste dispositivo legal, muito embora observe-se que não fora o crime pelo qual está sendo acusada a paciente (tráfico de drogas) praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou ainda, contra seus descendentes, da leitura de seus antecedentes criminais anexados ao Id. nº 4157835, verifica-se ostentar a mesma diversos outros crimes, dentre os quais, o procedimento nº 0000421620198140012. Em andamento na vara de combate ao crime organizado da capital, o qual abrange os delitos de tráfico, associação para o tráfico, associação criminosa e delitos do diploma de armas; assim como o procedimento nº 00020321420198140012, o qual tem como capitulação os delitos de roubo simples e furto simples; além de outros procedimentos criminais, os quais cita-se à exemplo de capitulação penal: furto qualificado e lesão corporal e ameaça. 4 - Em síntese, trata-se de paciente que não respeita as circunscrições legais, além de possuir processo tramitando na vara de combate ao crime organizado, não lhe sendo recomendável a concessão da benesse domiciliar sob pena de afronte à garantia da ordem pública. (4325927, 4325927, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-12, Publicado em 2021-01-14)

Ressalte-se ainda, como já fundamentado pelo Juízo a quo no decreto preventivo, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais da paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/04/2023